Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702301-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL FERREIRA MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, imediatamente, ao procedimento cirúrgico CE – TUBO DE DRENAGEM PARA GLAUCOMA, nos termos da prescrição médica. A agravante informou que possui 71 anos de idade e foi diagnosticada com glaucoma primário de ângulo aberto (CID H401), glaucoma neovascular em OE (CID 1140.4) e catarata senil (125). Afirmou que a solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico foi inscrita no SISREG III em 25/10/2023, sob a classificação vermelho (emergência). Sustentou, entretanto, que foi destacado no relatório médico a urgência da realização da cirurgia, sob o risco de deformidades permanentes e agravamento do quadro clínico. Alegou que a providência é extremamente sensível ao tempo e a demora superior ao prazo máximo de 30 dias compromete a segurança e eficácia do tratamento. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização procedimento cirúrgico de tubo de drenagem para glaucoma, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico constar nos autos a informação de que, em 25/10/2023, foi inserida a solicitação médica no sistema SISREG III para o procedimento de CE – TUBO DE DRENAGEM PARA GLAUCOMA, sob a classificação de risco vermelho (emergência) - ID 53738821 - Pág. 39. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, informou que há 46 solicitações pendentes para mesma classificação de risco da paciente e que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de julho de 2023 - ID 53738821 - Pág. 46. Entretanto, inexiste nos autos qualquer informação acerca de seu posicionamento na fila de regulação. É notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um, não sendo cabível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado. Apesar do delicado quadro de saúde da agravante e da necessidade de se buscar a imposição de realização do procedimento cirúrgico ao Distrito Federal, para fins de se tutelar seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, não há nos autos indicativo de risco à vida da paciente, situação apta ensejar a não observância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação cirúrgica, elaborada pelas equipes médicas em observância a critérios técnicos, restando comprometida a tutela de urgência requerida, que viria em claro e iminente prejuízo aos demais cidadãos que também aguardam na fila em situação de gravidade semelhante. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora